Tribunal: CARF
Processo: 17459.720073/2023-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720073/2023-31
RESOLUÇÃO
1102-000.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEICULOS AUTOMORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a]integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados em decorrência da verificação, pela
Autoridade Fiscal, do descumprimento das obrigações tributárias decorrentes das regras de preços
de transferência – operação de importação e exportação, ano-calendário de 2018, no que diz
Fl. 16265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720073/2023-31
2
respeito à apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
A fiscalização concluiu que, embora a Recorrente tenha efetuado ajuste ao lucro
líquido a título de preços de transferência referente às importações e exportações realizadas no
ano-calendário de 2018, no valor de R$ 264.613.245,02, deveria ser apurado ajuste adicional na
importação, no total de R$ 466.760.695,47.
Conforme relata a instância de piso:
Referida conclusão decorreu da análise de operações de importação realizadas
pela impugnante com empresa vinculada Argentina referentes a dois modelos de
veículo - SPACEFOX e AMAROK - em relação às quais o contribuinte utilizou o
método PIC (Preços Independentes Comparados) para fins de verificação do
cumprimento das regras de preços de transferência, isto é, para comparação dos
preços praticados pelo contribuinte com os preços praticados por terceiros não
vinculados na comercialização de produtos idênticos ou similares. Nesse sentido,
ao examinar a documentação comprobatória apresentada pela fiscalizada para
demonstrar a aplicação do método, a autoridade fiscal considerou haver falhas na
apuração realizada pelo contribuinte, motivo pelo qual desqualificou a
metodologia adotada e reapurou os preços de transferência com base no método
PRL 20.
Os motivos da não aceitação dos preços de transferência apurados pelo
contribuinte podem ser assim sintetizados:
Veículo SPACEFOX (importado) e veículo SURAN (utilizado para comparação)
• Diferentes especificações técnicas entre os veículos importados modelo
SPACEFOX TRENDLINE 1.6 MSI e aqueles utilizados para comparação. Os veículos
comparados apresentariam diferenças no sistema de combustível (enquanto o
modelo importado possuía motor Flex, o modelo utilizado para comparação era
equipado com motor a gasolina) e em algumas características do motor. Por esse
motivo, tendo em vista que tais diferenças podem impactar no preço do produto,
a fiscalização entende que deveriam ter sido feitos ajustes em função das
diferenças de natureza física e de conteúdo, nos termos do que dispõe o art. 10
da IN 1.312/20122.
• Operações realizadas com diferentes modelos do veículo SURAN foram
utilizadas para comprovação dos preços de transferência do SPACEFOX importado
A fiscalização relata, conforme documentação analisada, que foram computadas
operações com cinco modelos diferentes do veículo SURAN na apuração dos
preços de transferência – SURAN CROSS HIGHLINE, SURAN TRACK, SURAN
CONFORTLINE, SURAN HIGHLINE e SURAN TRACK. Nesse sentido, tendo em vista
as diferentes especificações técnicas dos veículos, a fiscalização também
entendeu que deveriam ter sido feitos ajustes em função das diferenças de
natureza física e de conteúdo, nos termos do que dispõe o art. 10 da IN
1.312/2012.
Fl. 16266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720073/2023-31
3
• Invoices utilizadas na apuração dos preços de transferência para mais de um
produto, diferentes entre si. Segundo a fiscalização, uma das invoices relativa às
operações independentes realizadas entre os terceiros independentes, utilizada
para comparação, teria sido utilizada para a comprovação dos preços de
transferência de dois modelos de veículos com diferentes especificações técnicas.
O documento referente às operações com o veículo de Código 5Z95E4, modelo
SURAN 1.6, com motor a gasolina e câmbio manual foi utilizado para atestar os
preços deste próprio veículo, mas também os preços do veículo de Código
5Z95E6, modelo SURAN 1.6, motor a gasolina e câmbio automatizado.
Veículo AMAROK – código SBC7A
• Ausência de ajustes nos preços dos produtos a serem comparados por
diferenças nas condições de negócio – especificamente, por diferenças nas
quantidades negociadas, conforme previsto nos artigos 9o e 10 da IN 1.312/2012.
A fiscalização relata que a Volkswagen importou da empresa argentina vinculada,
em 2018, 7.711 unidades do veículo AMAROK V6 HIGHLINE, ao custo unitário
médio de R$ 133.029,32 (preço praticado). No entanto, para comprovar os preços
de transferência utilizando o método PIC, a empresa autuada apresentou
operações de venda da empresa argentina desse mesmo modelo de veículo para
61 clientes diferentes, totalizando 569 unidades, sendo que o maior número de
unidades adquiridas por um mesmo cliente foi 140. Nesse caso, o preço unitário
médio apurado foi de R$ 147.955,49 (preço parâmetro).
Em razão de as quantidades negociadas pela empresa argentina com cada cliente
terem sido muito diferentes entre si e em relação às quantidades adquiridas pelo
contribuinte (representariam 7,87% a quantidade importada pela Volkswagen), a
autoridade fiscal entende que os valores deveriam ter sido ajustados para
minimizar os efeitos que essas diferenças podem exercer sobre os preços a serem
comparados.
A despeito de o contribuinte justificar que no grupo Volkswagen os preços são
tabelados, não se aplicando diferenças em virtude das quantidades negociadas, a
fiscalização relata ter constatado diferenças entre os preços de venda da empresa
vinculada argentina aos seus clientes, com preços variando de US$ 32.095,94 a
US$ 46.059,94, sendo o preço médio ponderado no valor de US$ 41.445,88 por
unidade. Isso demonstraria, segundo a autoridade fiscal, “variações significativas
de preços em função da quantidade negociada, contrariando a resposta fornecida
pela VWB.”
Veículo AMAROK – códigos S7BA44 e S7BA34
• a fiscalização aponta a utilização das mesmas invoices para suportar os preços
praticados de dois veículos diferentes.
Isso porque os veículos, apesar de serem ambos do modelo AMAROK, receberam
códigos de inventário distintos, o que denotaria a existência de especificações
técnicas diferentes. Nesse sentido, a autoridade fiscal constatou a utilização de
Fl. 16267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720073/2023-31
4
535 invoices em duplicidade, e por isso não aceitou a adoção do método PIC para
as importações de veículos sob os dois códigos mencionados.
Cientificada da autuação, a Recorrente apresentou impugnação (fls. 2.165/2.183) na
qual defende que: “no que tange à desqualificação do Método dos Preços Independentes
Comparados – PIC para os veículos SPACEFOX e AMAROK decorrem da interpretação e aplicação
equivocada do conceito de similaridade aos veículos importados pela Impugnante e veículos
vendidos a terceiros pela mesma pessoa jurídica exportadora -VW Argentina, embora a
similaridade tenha sido suficientemente demonstrada e os necessários ajustes de conteúdo
tenham sido realizados e apresentados ao longo da fiscalização, motivo pelo qual devem ser
prontamente canceladas”.
Ao analisar a peça impugnatória, a 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 01 - DRJ01 decidiu por julgá-la parcialmente procedente, determinando que
fosse efetuada a restituição do montante de R$ 248.367.863,54 ao saldo de prejuízo fiscal de IRPJ
e de R$ 248.367.863,54 à base de cálculo negativa da CSLL do contribuinte, que é o valor
correspondente ao ajuste calculado pela fiscalização em relação ao veículo AMAROK de código de
inventário S7BC7A, conforme consta à fl. 1821 dos autos. Confira-se:
Por fim, verifica-se que a autoridade fiscal também rechaçou a apuração dos
preços de transferências referentes a 569 operações de importação do veículo
AMAROK (código de inventário S7BC7A), por concluir que o contribuinte deveria
ter efetuado ajustes para minimizar os efeitos das diferenças entre as
quantidades negociadas nas importações da Volkswagen e aquelas negociadas
pela empresa argentina com terceiros não vinculados. De outro lado, o sujeito
passivo fundamentou a não realização de ajustes em razão de os preços serem
tabelados, isto é, não possuem variação em função das quantidades negociadas.
No tocante a este ponto, considero procedente a impugnação do contribuinte.
A empresa juntou documentação (planilha e invoices) que demonstra que os
preços não variam em função da quantidade, podendo ser diferentes em função
das datas das operações, em razão de os preços serem tabelados e informados ao
grupo por meio de listas enviadas mensalmente. Dessa maneira, não há que se
falar na necessidade de ajustes se o fator examinado não impacta, no caso
concreto, os preços negociados.
Ao final, a decisão restou assim ementada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Período de apuração: 2018
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. DESQUALIFICAÇÃO.
Deve ser desqualificado o método de preços de transferência adotado pelo
contribuinte quando, após regularmente intimado, não fornecer documentos e
elementos úteis à verificação dos cálculos para apuração do preço parâmetro, nos
termos do Art. 20-A da Lei 9.430/1996.
Fl. 16268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720073/2023-31
5
CSLL. PIS. COFINS TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em
face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário (fls. 16.233/16.260) no qual aduz, em síntese:
(a) Que se encontram analiticamente demonstrados todos os itens divergentes com
os respectivos custos do veículo SPACEFOX importado pela Recorrente e do
veículo SURAN comercializado pela VW Argentina.
(b) Que também se encontram analiticamente descritos todos os itens divergentes
com os respectivos custos dos modelos de AMAROK importados pela
Recorrente e comercializados pela VW Argentina.
(c) Que também apresentou demonstrativo de toda a apuração dos preços
parâmetros que, comparados aos preços praticados nas operações de
importação, contrariamente à conclusão a que chegou o Auditor Fiscal após a
fiscalização, não resultou em ajustes de preço de transferência, além dos que já
haviam sido realizados espontaneamente pela Recorrente.
(d) Requer a juntada de planilha descritiva e comparativa com todos os itens que
compõem os dois tipos de motor, informações contidas na relação acima
mencionada e que já consta dos autos, mas que, diante do que foi afirmado no
v. acórdão recorrido, são apresentadas de maneira que fiquem totalmente
evidenciadas as diferenças de conteúdo e de custos, que foram equalizadas
pelos ajustes realizados pela Recorrente.
(e) Que, em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, artigo 5o, LIV e LV), e ao princípio
da verdade material, que deve nortear os atos da administração pública, caberia
à DRJ01, ao menos, determinar a realização de diligência para obter as
informações e os esclarecimentos considerados faltantes para a compreensão e
constatação dos ajustes de conteúdo detalhadamente descritos – item a item
que compõe cada veículo – nos documentos apresentados à fiscalização e
juntados à Impugnação.
É o relatório

VOTO
Fl. 16269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720073/2023-31
6
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2
MÉRITO
A sistemática dos preços de transferência busca evitar a deslocamento de lucro do
Brasil para outros países por meio de situações destoantes da prática de mercado, determinando
a tributação de operações praticadas entre partes vinculadas ou em países com baixa tributação
incidente sobre a diferença dos preços praticados e preços parâmetros apurados a partir de
métodos definidos pela legislação e, com isso, evitar a erosão da base tributária dos países e
garantir que os lucros sejam tributados onde são efetivamente gerados.
O princípio que rege o “preço de transferência” é o “arm ́s lenght” ou “distância de
um braço” importando que o contribuinte deve efetivar operações com partes vinculadas a preços
de mercado. A aplicação desse princípio para os preços de transferência implica que as operações
comparáveis às efetivadas pela parte devem ser similares, sob pena de se gerar distorções que
não atendem à finalidade da norma.
O método do Preço Independente Comparado (PIC), conforme se constrói de sua
definição legal, tem por finalidade identificar o preço parâmetro por meio da comparação entre
operações de importação realizadas entre partes vinculadas e aquelas envolvendo bens, serviços
ou direitos idênticos ou similares, praticadas entre partes independentes em condições de
mercado. Tal preço parâmetro representa o valor que seria ajustado em uma transação realizada
em ambiente de plena concorrência, entre partes não relacionadas.
Nos termos da legislação brasileira de preços de transferência, o valor apurado pelo
método PIC constitui o limite máximo para a dedução fiscal de despesas na apuração da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), relativamente às operações de importação sujeitas à análise.
Assim, caso o preço efetivamente praticado na operação entre partes vinculadas
seja igual ou inferior ao preço parâmetro, não há necessidade de ajuste nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Por outro lado, se o preço praticado exceder o valor do preço parâmetro, deverá
ser adicionado às bases de cálculo de tais tributos o montante correspondente à diferença entre
os dois valores, de modo que a dedutibilidade das despesas se limite ao valor que reflete as
condições de mercado.
Nesse contexto, a autoridade fiscal desconsiderou a aplicação do método PIC
adotado pelo contribuinte, ao entender que não foram observados os requisitos previstos na
Fl. 16270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720073/2023-31
7
legislação tributária para sua correta utilização, no tocante à verificação dos preços de
transferência relacionados às importações dos veículos automotores dos modelos SPACEFOX e
AMAROK, realizadas pela Recorrente junto a sua parte vinculada no exterior. Os fundamentos
apresentados pela fiscalização encontram-se expostos no Relatório que instrui este voto.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu que a necessária comprovação dos ajustes de
conteúdo realizados, necessários à utilização do método PIC para a comparação de preços entre
veículos similares não encontraria respaldo nos documentos apresentados e esclarecimentos
prestados pela Recorrente ao longo da fiscalização e juntados à Impugnação.
Com relação ao modelo veículo modelo SPACEFOX TRENDLINE 1.6 MSI, a
fiscalização analisou a comparação com o modelo de veículo SURAN vendido no mercado interno
pela Argentina, chegando as seguintes conclusões:
No entanto a fiscalização discorda com a explicação fornecida pela Volkswagen do
Brasil porque encontramos muitos problemas na validação e aceitação do preço
de transferência do SPACEFOX.
(...)
Examinando o documento invoice (fatura comercial) acima, constatamos que o
modelo de veículo SURAN usado na comprovação do preço de transferência-
importação do modelo SPACEFOX 1.6 FLEX, possuem especificações técnicas
diferentes, sendo caracterizado, como produtos distintos.
Verificamos que o veículo importado da Argentina com motor flex (SPACEFOX)
ode ter a mesma aparência de qualquer outro carro, como o SURAN produzido e
vendido no mercado interno argentino. No entanto, a diferença no sistema de
combustível e em algumas características do motor.
Assim, a fiscalização concluiu existirem os seguintes problemas em relação ao
veículo SPACEFOX: (i) diferença no sistema de combustível entre o veículo importado da VW
Argentina pela Recorrente – SPACEFOX – flex e o veículo comercializado pela VW Argentina às
concessionárias localizadas na Argentina – SURAN – gasolina; (ii) apresentação de invoices com
códigos de produto diferentes, referentes a variações de modelo do SURAN comercializado pela
VW Argentina no mercado interno, supostamente sem “ajustes nos preços a serem comparados”
para minimizar os efeitos na comprovação do preço de transferência nas operações de importação
do SPACEFOX; (iii) mesma invoice utilizada para a comprovação do preço parâmetro de produtos
com código distinto
Quanto às operações de importação do veículo modelo PICKUP AMAROK, o método
PIC de apuração do preço de transferência foi desqualificado ao seguinte fundamento:
Na verificação dos documentos “invoices” relativa às vendas da AMAROK na
Argentina, constatamos como principal problema na aceitação e validação do
método PIC, a ausência de ajustes nos preços dos produtos a serem comparados
por diferenças nas condições de negócio, especificamente, das quantidades
Fl. 16271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720073/2023-31
8
negociadas, conforme previsto nos artigos 9o, §1o, inciso II e §4o, e artigo 10 na
Instrução Normativa n. 1.312/2012.
A Recorrente, por sua vez, defende que foram apresentados, ao longo da
fiscalização, todos os documentos e esclarecimentos (i) correspondentes aos ajustes de conteúdo
legalmente exigidos para permitir a comparação de produtos similares; (ii) com as justificativas
acerca da utilização das mesmas invoices para a comparação do preço parâmetro de produtos
distintos; (iii) para a comprovação do tabelamento dos preços praticados nas vendas do grupo
VW.
A Recorrente destaca que na resposta apresentada à fiscalização em 12/12/2023,
juntou planilhas e documentos que (i) trouxeram todos os ajustes de conteúdo realizados para
tornar possível a comparação dos veículos similares e a utilização das mesmas invoices; (ii)
recálculo dos preços parâmetro e demonstração de que mesmo com o reajustamento dos preços
parâmetro não havia ajuste a ser efetuado na apuração dos respectivos preços de transferência;
(iii) tabelamento dos preços praticados.
A Recorrente aduz que a “desqualificação do Método dos Preços Independentes
Comparados – PIC para os veículos SPACEFOX e AMAROK decorrem da interpretação e aplicação
equivocada do conceito de similaridade aos veículos importados pela Recorrente e veículos
vendidos a terceiros pela mesma pessoa jurídica exportadora -VW Argentina, tendo em vista que a
similaridade foi suficientemente demonstrada e os necessários ajustes de conteúdo foram
realizados e apresentados ao longo da fiscalização, motivo pelo qual devem ser prontamente
canceladas.”
Em relação à decisão da DRJ acerca da falta de comprovação dos ajustes de
conteúdo necessários à utilização do método PIC para a comparação de preços entre veículos
similares, a Recorrente entende que não encontra respaldo nos documentos apresentados e
esclarecimentos prestados pela Recorrente ao longo da fiscalização e juntados à Impugnação.
Para, então, reforçar seus argumentos e acervo probatório, a Recorrente destaca as
diferenças “Structure Change”, com a totalização do custo e consequentemente da diferença de
custo, conforme reprodução abaixo de algumas das inúmeras páginas juntadas ao processo
administrativo (fls. 2.212 e seguintes):
Fl. 16272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720073/2023-31
9

O mesmo procedimento foi feito em relação aos veículos Amarok, ou seja, o
demonstrativo de comparação entre o modelo brasileiro e o argentino contém a parte de Price
Variation com a indicação dos componentes que são iguais (e que tem o mesmo preço FOB),
Fl. 16273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720073/2023-31
10
depois a parte de Structure Change com os itens que, embora sejam similares, têm pequenas
diferenças e, ao fim, demonstra o valor total do preço do modelo brasileiro e do modelo
argentino.
A Recorrente ressalta que os demonstrativos de comparação entre os modelos
evidenciam quais itens são idênticos, quais são similares, e os respectivos valores, como destaques
assinalados na figura abaixo:

No que diz respeito especificamente a acusação de falta de demonstração da
diferença de conteúdo entre o motor “flex” do veículo SPACEFOX (Motor 032.100014SF) e o motor
“a gasolina” do veículo SURAN (Motor 032.100014.SG), e dos correspondentes ajustes, a
Recorrente, com fundamento no artigo 16, §4o, do Decreto n. 70235/72, requer a juntada de
planilha descritiva e comparativa com os itens que compõem os dois tipos de motor:

Fl. 16274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720073/2023-31
11

A Recorrente também apresentou demonstrativo de apuração dos preços
parâmetros que, comparados aos preços praticados nas operações de importação, não resultara,
em ajustes de preço de transferência, além dos que já haviam sido realizados espontaneamente
por ela:

Diante de todas as provas e esclarecimentos feitos pela Recorrente, em especial, os
demonstrativos de comparação de todos os componentes dos modelos confrontados, evidenciam
que foram consideradas a diferença de preço que ensejaram os percentuais aplicados relativos aos
ajustes de conteúdo, por isso voto para que o julgamento seja convertido em diligência para que
se avalie a forma de apuração apresentada pela Recorrente, os quais serviram de base para os
ajustes de preços e nova comparação entre os veículos, resultando no recálculo dos preços de
transferência, e se verifique se a documentação apresentada é apta a comprovar a quantificação
dos ajustes em função das diferenças de natureza física e de conteúdo, considerando, para tanto,
os custos relativos à produção do bem, nos termos do art. 10 da IN n. 1.312/2012, podendo ser
requeridos novos documentos para a Recorrente. Ao final, seja dado o prazo de 30 dias para a
Recorrente se manifestar a respeito da diligência e retorne os autos a este CARF para
prosseguimento do julgamento.
Fl. 16275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.359 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720073/2023-31
12

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 16276
DF CARF MF
Original